Tribunal: TJDFT
Processo: 0001881-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese os embargantes pretendem obter a inversão dos ônus da sucumbência. Subsidiariamente pleiteiam a redução do valor dos honorários de advogado.

2. As regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 2.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.

3. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

4. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. No caso, a fixação de honorários de advogado nos percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2°, do CPC resultaria em valor ínfimo. Por essa razão, agiu corretamente o Juízo singular ao aplicar o critério equitativo para o arbitramento do valor dos honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.